Tribunal: CARF
Processo: 10935.007647/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
NULIDADE. SIMPLES MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL NÃO APLICÁVEL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
A simples menção de dispositivo legal não aplicável à espécie não acarreta nulidade quando o correto enquadramento legal está detalhado no relatório fiscal, possibilitando o amplo direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, quando o contribuinte não comprova o valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O indeferimento do pedido de prova pericial não enseja cerceamento ao direito de defesa, vez que o ônus probatório de comprovar o valor de terra nua (VTN) declarado é do contribuinte.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais. Observância da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007647/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
PAULO ANTONIO MENEGHEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
NULIDADE. SIMPLES MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL NÃO
APLICÁVEL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
A simples menção de dispositivo legal não aplicável à espécie não acarreta
nulidade quando o correto enquadramento legal está detalhado no relatório
fiscal, possibilitando o amplo direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO
COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado
mediante a utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura, quando o contribuinte não comprova o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O indeferimento do pedido de prova pericial não enseja cerceamento ao direito
de defesa, vez que o ônus probatório de comprovar o valor de terra nua (VTN)
declarado é do contribuinte.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Observância da
Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007647/2007-50
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007647/2007-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural (ITR), relativa ao imóvel “Fazenda Santo Antonio do Correntoso”, NIRF 1634516-9, tendo
em vista falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o termo de verificação fiscal (e-fl 33):
foi encaminhada ao endereço do contribuinte uma intimação para apresentar
documentos comprobatórios das informações contidas nas declarações dos exercícios
2003, 2004 e 2005.
(...)
Como o contribuinte não apresentou os documentos solicitados, efetuamos o
lançamento de ofício dos valores declarados e não comprovados.
Desde a declaração do exercício de 2001, o contribuinte vem declarando um VTN
de R$ 4.289.160,56. Dividindo este valor pela área total do imóvel, obtemos um
VTN médio por hectare de R$ 1.495,84. Este VTN está muito abaixo do valor
médio para a região, segundo os critérios estabelecidos pelo DERAL -
Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura se do
Abastecimento - SEAB/PR, conforme documentos às folhas 19 a 21.

Informa a fiscalização que o VTN arbitrado foi o constante do Sistema de Preços
de Terras (SIPT). As telas do sistema foram juntadas às e-fls. 20-22, onde consta os seguintes
valores de VTN médio/hectare:
Aptidão agrícola
2003
2004
2005
Terra roxa mecanizada
11.590,00
15.649,20
16.237,00

Quanto à data da ciência da autuação, foi juntado aos autos comprovante de
entrega da correspondência de e-fl. 137. Embora o campo relativo a data da entrega não esteja
preenchido, dele consta carimbo com a data de 05/12/2007.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007647/2007-50

Impugnação (e-fl. 36) na qual o contribuinte alegou:
 Nulidade do auto de infração, pois a autuação foi embasada nos arts. 7o e
9o da Lei 9.393/1996 (entrega do DIAC e DIAT), não descumpridos;
 Nulidade do auto de infração, por falta de regras claras quanto ao VTN;
 Nulidade do auto de infração, por inexistência de base técnica para se
chegar ao VTN;
 Que as informações de VTN trazem somente o valor da terra mecanizada;
 Que os valores de terra nua, obedecidos os critérios de preço estabelecidos
pela SEAB/DERAL, devem observar o percentual de cada tipo de terra;
 Que houve excesso de exação;
 Inconstitucionalidade da taxa SELIC.

O então impugnante requereu “a juntada de novos documentos, bem como a
produção de provas documentais e periciais visando o efetivo deslinde do presente Processo
Administrativo Fiscal”.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fl. 139) com a seguinte ementa:
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado 0 VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.

Ciência do acórdão em 24/08/2009, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 151)

Recurso voluntário (e-fls. 467-) apresentado em 23/09/2009, no qual o recorrente
alega:
 Que antes da instauração o processo, solicitou prazo para apresentação de
laudo, não tendo obtido resposta;
 Que calculou o imposto conforme declarado;
 Que não houve falta de entrega da declaração, informações fraudulentas ou
inexatas;
 Que as informações utilizadas pela fiscalização para os cálculos são
imprestáveis;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007647/2007-50

 Que o auto de infração é nulo, por ausência de requisitos formais e legais;
 Que a tabela do DERAL não apresenta todos os valores das terras;
 Que é necessária perícia;
 Inconstitucionalidade da taxa SELIC.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Requisitos formais e materiais
O recorrente alega nulidade da autuação, por ausência de requisitos formais e
materiais. Embora essa alegação tenha sido trazida de forma genérica no recurso, é mencionado
que não houve falta de entrega da declaração, informações fraudulentas ou inexatas e que as
informações utilizadas pela fiscalização para base de cálculo do tributo são imprestáveis.
Quanto à entrega de declaração, da impugnação se depreende que o contribuinte
suscita a nulidade do procedimento por ter o auto de infração citado, entre outros dispositivos
legais, os artigos 7o e 9o da Lei 9.393/1996, que tratam de multa por falta de entrega do DIAC
(Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR) e do DIAT (Documento de
Informação e Apuração do ITR).
No entanto, se verifica que não houve aplicação da respectiva penalidade, de
modo que a menção a tais dispositivos não acarretou prejuízo à defesa do recorrente, que
demonstrou ter pleno conhecimento dos fatos descritos e da infração relacionada ao VTN. Essa
infração é detalhadamente tratada – com a menção do específico enquadramento legal - no
Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração. Assim, presentes os requisitos
essenciais do lançamento previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e as
formalidades da autuação elencadas no art. 10 do Decreto 70.235/1972.
No que diz respeito à apuração da base de cálculo, trata-se de matéria de mérito
que será tratada a seguir.

VTN – Arbitramento com base no SIPT
Informa o relatório fiscal que o VTN declarado (R$ 1.495,84/ha) está muito
abaixo do valor médio da região (município de Toledo/PR), segundo os critérios estabelecidos
pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
(DERAL/SEAB/PR). Por essa razão, foi utilizado o valor do SIPT.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007647/2007-50

Sustenta o recorrente que a tabela do DERAL utilizada apresenta somente as
informações sobre valor de terras mecanizadas, mas que a área do imóvel não é totalmente
composta de terra mecanizada.
De fato, conforme cópia das telas do SIPT (e-fls. 19-22), o sistema contém
somente o VTN médio/ha das terras cuja aptidão agrícola é “terra roxa mecanizada”. Contudo,
isso não é suficiente para afastar o lançamento.
O art. 14 da Lei 9.393/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios

Veja-se então que o dispositivo legal pode ser dividido em duas partes: a primeira,
prevendo os casos em que está autorizado o lançamento de ofício; a segunda, dispondo sobre
quais informações devem ser utilizadas na apuração do imposto.
Havendo subavaliação do imóvel, pode a autoridade fiscal constituir de ofício o
crédito tributário. Para tanto, utilizará as informações do SIPT, que devem observar os critérios
do art. 12, §1o, II, da Lei 8.629/1993 e considerar os levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura.
Obviamente, o SIPT não tem o VTN individualizado: trata-se de média oriunda de
pesquisas feitas pelas Secretarias de Agricultura e que, portanto, não reflete as particularidades
de cada imóvel. Por essa razão, é dada ao contribuinte a oportunidade de comprovar o VTN que
entende ser o real, o que no caso foi feito pelo Termo de intimação fiscal de e-fl. 16.
Não havendo tal comprovação, restou à fiscalização se valer da informação
constante do SIPT. Embora seja um dado estatístico, sua utilização decorre diretamente da
previsão legal.
Assim, irrelevante o fato de que o SIPT, para os exercícios lançados, contivesse
informação relativa a apenas uma aptidão agrícola: a lei autoriza a constituição do crédito
tributário com base nesse valor, sem que se possa falar em excesso de exação. A partir de então,
compete ao autuado trazer conjunto probatório robusto para alterar o lançamento.
Ademais, o próprio recorrente reconhece a subavaliação, tanto é que pleiteou, na
impugnação, a aplicação da tabela do DERAL do exercício 2007, efetuando cálculo matemático
no qual chegou aos valores ponderados abaixo, todos expressivamente superiores ao VTN
declarado:
VTN/aptidão
2003
2004
2005
Mecanizada
11.590,00
15.649,00
16.237,00
Não mecanizável
5.723,14
7.727,47
8.017,83
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007647/2007-50

Inaproveitáveis
3.815,42
5.151,65
5.345,22

Contudo, esse cálculo não é suficiente para modificar a exigência: enquanto o
Fisco pode se valer dos dados consolidados no SIPT por previsão legal, ao contribuinte competia
demonstrar, por meio de laudo, o VTN específico do imóvel, considerando seu valor de mercado
em 1o de janeiro de cada ano e excluindo os valores de mercado das benfeitorias, culturas,
pastagens e florestas, nos termos do art. 10 da Lei 9.393/1996.

Perícia
Quando da impugnação, o sujeito passivo requereu a juntada de novos
documentos, bem como a produção de provas documentais e periciais. Nesse tema, afirma o
recorrente que a decisão recorrida é nula, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova
pericial.
Não lhe assiste razão.
Esclareceu o julgador a quo que
o contribuinte poderia ter apresentado todas as provas que julgasse cabível dentro do
prazo de impugnação, pois, esta deve estar acompanhada dos documentos nos quais se
fundamente, consoante artigo 15, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (in
verbis):
“Art 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos '
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta dias), contados da data em que for feita a intimação da exigência ”.

Não foi criado qualquer óbice à produção de provas por parte do recorrente, a
quem, como já visto, competia comprovar o VTN. Ao contribuinte cabia, durante o
procedimento fiscal ou dentro do prazo de defesa, a contratação de profissional especializado
que pudesse atestar o VTN declarado.

Taxa SELIC
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, essencialmente no
art. 61, §3o, da Lei 9.430/1996.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007647/2007-50

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital